Tribunal: TJSP
Processo: 2012037-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Tutela de urgência. Deferimento. Preservação. Fornecimento de serviço de home care. Medida alinhada ao enunciado pela Súmula 90 deste E. Tribunal. Prescrição médica detalhando a doença que acomete a agravada e a necessidade da referida assistência médica. Configuração dos requisitos do art. 300 do CPC.
AGRAVO DESPROVIDO.